Tribunal: TJDFT
Processo: 0704454-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704454-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: CAROLINE NAGEL MOURA DE SOUZA D E S P A C H O Intime-se a agravante para esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal, uma vez que consta do sistema informatizado que o juízo a quo proferiu sentença nos autos principais, o que também foi noticiado na manifestação da d. Procuradoria de Justiça (ID 24723848). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 23 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator